Tribunal: TJDFT
Processo: 0705311-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0705311-85.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLERIO CRISTOVAO NUNES AGRAVADO: FRANCISCO PESSOA CABRAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CLÉRIO CRISTOVÃO NUNES contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO MONITÓRIA ajuizada em face de FRANCISCO PESSOA CABRAL: “A medida de restrição patrimonial objeto da tutela de urgência de natureza cautelar somente será concedida se houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, art. 300, caput, do CPC. No presente momento dessa fase processual, além de não existir um título executivo judicial, existe uma controvérsia quanto a autenticidade da chancela que foi aposta ao título que instrui os autos, bem como há o perigo deste título ser descontituído, ou seja, não há certeza quanto ao crédito reclamado. Da mesma forma, o fato de estar desmembrando o terreno não caracteriza por si só não diz que seu patrimônio será diminuído, bem como que não poderá saldar seus credores. Assim, indefiro, o pedido de antecipação de tutela de natureza cautelar, porquanto não há indícios acerca de suposto risco de insolvabilidade, muito menos de dilapidação de patrimônio ou ocultação patrimonial pelo executado, pelo que forçoso convir que a parte autora não logrou demonstrar o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ao passo, indefiro a expedição de ofício para a OAB e o Ministério Público, visto que é medida que pode ser realizada pela própria parte. Indefiro o pedido de quebra de sigilo bancário, visto que a medida não se prestaria para solucionar a controvérsia da lide. Indefiro o pedido de suspensão do processo, por ora, visto que a controvérsia cinge-se na autenticidade do título que instrui a presente monitória, bem como se o crédito depositado na conta do requerido foi para beneficiar o requerido ou um empréstimo para o Sr. Marcio Oliveira Caminha, como afirma o requerido, no que tenho que as provas podem ser produzidas no presente processo. Nesse sentido, destaco que o ônus da prova prosseguira pela regra ordinária, competindo ao autor a prova do fato constitutivo de seu direito e os requeridos compete a prova do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, I e II, do CPC. Nestes termos, defiro então a realização de prova pericial postulada pela parte autora, na modalidade grafotécnica, para fins de se constatar se a assinatura contida na confissão de dívida de ID 183828321 foi aposta pelo requerido, sendo que os custos da perícia correrão a cargo da parte autora, nos termos do art. 95 do CPC. Para o trabalho, nomeio como "expert" LUANA NEVES DE OLIVEIRA, perita grafotécnica, CPF: 014.568.911-54. No prazo comum de 15 dias, digam as partes nos termos do art. 465, § 1o, do CPC, podendo arguir o impedimento ou suspeição do perito, indicar assistente técnico e apresentar quesitos. Após, cadastre e intime-se a "expert" para que diga se aceita o encargo e apresentar proposta de honorários, no prazo de 5 dias (art. 465, § 2o, do CPC). Na sequência, intimem-se as partes para se manifestarem sobre a proposta de honorários do perito, no prazo comum de 5 dias. Não havendo impugnação à nomeação do perito e ao valor dos honorários, intime-se a parte requerida para que promova o depósito judicial dos honorários periciais, no prazo de 10 dias. Fica a ressalva de que os sites das instituições financeiras, principalmente do Banco do Brasil, possuem serviço de emissão de guia de depósito judicial, o que torna dispensável a emissão pela secretaria da vara. Caso a parte responsável por efetuar o pagamento dos honorários não o faça no prazo legal, venham-se os autos conclusos para sentença. Feito o depósito, intime-se novamente o perito para dizer a data e local de realização da perícia no prazo de 5 dias, intimando as partes para ciência. Autorizo desde já, em caso de requerimento expresso do perito, o levantamento de metade do valor, mediante expedição de alvará. Prazo para a apresentação do laudo pelo perito e dos pareceres dos assistentes técnicos: 30 dias. Na confecção do laudo, o eminente perito deverá observar o contido no art. 473 do CPC. Para o desempenho de suas funções, o perito e os assistentes técnicos podem valer-se de todos os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, solicitando documentos que estejam em poder da parte, de terceiros ou em repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos necessários ao esclarecimento do objeto da perícia, devendo os terceiros, repartições públicas e as partes, independente de novo despacho judicial, facilitar o cumprimento das solicitações do perito, sob pena de serem tomadas as medidas cabíveis. Realizada a perícia, dê-se vistas às partes pelo prazo comum de 15 dias. Havendo oferta de quesitos supervenientes, impugnação ao laudo, dúvida ou divergência das partes ou do assistente técnico, diga o eminente perito no prazo de 15 dias, na forma do art. 477, § 2o, do CPC, caso em que, após a manifestação do perito, as partes deverão ser novamente intimadas para dizerem no prazo comum de 5 dias. Não havendo impugnação, expeça-se o alvará de levantamento dos valores dos honorários periciais em favor do perito e façam-se os autos conclusos para sentença na sequência. Lado outro, concedo o derradeiro prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de sofrer as consequências advindas do seu ato, para o requerido requerer a produção da prova necessária ou comprovar que o crédito discriminado nos comprovantes de ID 183828320 foram para beneficiar o Sr. Marcio Oliveira Caminha, podendo se remeter ás provas já juntadas ou ao pedido de prova testemunhal.” O Agravante sustenta (i) que “ajuizou ação monitória contra o réu, Francisco Pessoa Cabral, devido ao inadimplemento de um empréstimo no valor de R$ 612.000,00, o qual foi comprovado por meio de depósitos bancários que o réu recebeu em sua conta”; (ii) que, recentemente, “tomou conhecimento de que o réu tem praticado atos que visam a alienação ou dilapidação de seu único patrimônio”; (iii) que o “réu tem realizado obras de desmembramento no terreno, com a construção de muros e a instalação de portões independentes para os lotes, gerando fundadas suspeitas de que ele esteja tentando vender o imóvel ou transferi-lo para terceiros, o que compromete a execução futura do crédito”; (iv) que o réu está sendo alvo de uma ação de interdição e curatela, ajuizada por seus filhos, com base na alegação de que ele estaria praticando atos de dilapidação de seu patrimônio”; e (v) que a “jurisprudência é clara ao admitir a adoção de medidas cautelares, como o bloqueio de bens, quando há risco de dissipação do patrimônio do devedor”. Conclui que a “medida de bloqueio do imóvel é necessária para garantir a efetividade da execução do crédito do autor, uma vez que o réu tem demonstrado comportamento incompatível com a boa-fé processual”. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar o bloqueio ou sequestro do imóvel localizado no Núcleo Rural Ponte Alta Norte, Rua das Palmeiras, Chácara 38 (Gama), Brasília – DF, matrícula 27.163, registrado no cartório do 5o Ofício do Registro Imobiliário de Brasília DF”. Preparo recolhido (IDs 69456415 e 69456417). É o relatório. Decido. Em princípio o bloqueio da matrícula de imóvel representa medida acautelatória restrita a ações reais ou reipersecutórias. Não se cuidando, pois, de ação real ou pessoal reipersecutória, descabe cogitar da possibilidade de bloqueio da matrícula do imóvel para salvaguardar a satisfação de eventual crédito proveniente da procedência da demanda monitória. O sequestro, medida cautelar prevista no artigo 301 do Código de Processo Civil, é caracterizado pela apreensão do bem litigioso para assegurar a sua entrega ao vencedor da demanda. Logo, não se revela adequado para garantir a satisfação de crédito. Portanto, as medidas requeridas não se revelam apropriadas, pelo menos no plano da cognição sumária, para o fim pretendido pelo Agravante. Demais disso, constrição patrimonial no âmbito de ação de conhecimento é sabidamente excepcional, só podendo ser admitida quando ressai patente a existência do crédito e o risco de dilapidação patrimonial, o que não é o caso dos autos, tendo em vista a necessidade da produção de provas para elucidar o empréstimo em que se funda a pretensão monitória. À falta, portanto, da probabilidade do direito do Agravante, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 12 de março de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator